Tribunal: TJBA
Processo: 8002644-49.2023.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002644-49.2023.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JAIR MARIO DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, RAIANE FREITAS VITORIO, GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E CONSTITUCIONAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.
AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. T
EMA
660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 660 do STF.

II. Questão em discussão

2.Saber se a matéria suscitada —
violação ao
s

princípio
s
constituciona
is
da
garantia do devido processo legal
(art. 5º,
LIV
), e , da ampla defesa, do contraditório (art. 5º, LV, CF/88)
e da inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos(art.5º, LVI)
— não se sustenta sem que haja prévia análise da legislação infraconstitucional, bem como da aplicação concreta dessas normas ao caso específico, o que se enquadra precisamente na hipótese tratada pelo Tema 660.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 660 do STF exclui da repercussão geral questões que exigem prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

4.A tese recursal não se sustenta sem exame prévio da legislação infraconstitucional, estando em conformidade com a hipótese tratada no referido tema.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. É incabível recurso extraordinário quando a controvérsia demanda interpretação de normas infraconstitucionais. 2. A aplicação do Tema 660/STF afasta a alegação de violação direta aos princípios constitucionais
alegados
.”

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º
8002644-49.2023.8.05.0164
, em que figuram como Agravante JAIR MARIO DA SILVA LIMA e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.